Tribunal: STF
Processo: AP 644
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO À UNANIMIDADE. REDISCUSSÃO DOS FATOS E VOTOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA JÁ DECIDIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL E DOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA APLICADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.



    1. A jurisprudência desta Corte já estabeleceu que os embargos de declaração não se prestam a promover uma rediscussão ampla acerca dos fatos e das opções teóricas assumidas no julgamento de mérito da ação penal, não sendo cabível para questionar, de forma abrangente, o sistema de votação adotado na fase de dosimetria da pena (Ação Penal nº 470-EDj-Vigésimos Sextos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 04.09.2013).



    2. A tese da suposta desproporcionalidade da pena se encontra baseada em premissas inadequadas. Em primeiro lugar, porque inexiste a suposta proporção estrita ou matemática entre o número de circunstâncias desfavoráveis e a elevação da pena-base, tal como registrado no julgamento dos primeiros embargos de declaração (RHC 128.355, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12.9.2017; HC-AgR 130.760, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15.3.2016). Em segundo lugar, ainda que se considere a dosimetria da pena de acordo com o rígido critério matemático deduzido, observa-se que a avaliação negativa de três circunstâncias judiciais levou ao aumento da pena-base em patamar inferior ao ponto médio.



    3. Sobre a dosimetria da pena, José Antonio Paganella Boschi escreve o seguinte (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação. 6ª ed. Porto Alegre: Livaria do Advogado, 2013. p. 185): “Quando algumas das circunstâncias judiciais forem valoradas negativamente (leia-se: em desfavor do acusado), a pena-base deverá ser quantificada um pouco acima do mínimo legalmente cominado. As peculiaridades do caso podem ensejar que algumas circunstâncias judiciais (por ex. duas ou três) sejam consideradas reprováveis, isto é, axiologicamente desvaliosas. Nessa situação, a regra em tela propõe que o quantum da pena-base seja fixada um pouco acima do mínimo cominado no tipo penal, para bem refletir o grau médio da reprovação pelo fato, sem atingir, no entanto, o termo médio [...]”.



    4. Quanto ao requerimento de execução imediata da pena imposta ao embargante, entende-se ser o caso, uma vez que se trata de condenação em ação penal originária, não submetida ao duplo grau de jurisdição. Além disso, verifica-se que os embargos declaratórios interpostos pelo réu são protelatórios e incapazes de modificar a decisão proferida por este colegiado. Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Tribunal possibilita a determinação de imediata baixa dos autos e/ou execução da pena imposta, independentemente da publicação do acórdão ou trânsito em julgado (STF, RE nº 564.383/ES-AgR-AgR-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/6/11).



    5. Segundos embargos de declaração conhecidos e não providos. Acolhimento do requerimento apresentado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o início imediato do cumprimento da pena, independentemente da publicação do acórdão e/ou trânsito em julgado.